Tribunal: TJPA
Processo: 0806450-51.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806450-51.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806450-51.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA

(Adv.: Bianca Brasileiro Oliveira Pereira)

AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A

(Adv.: Ana Rita dos Reis Petraroli e outros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. “FALSO COLETIVO”. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de abusividade de reajustes contratuais c/c repetição de indébito, indeferiu tutela de urgência para suspender reajustes em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sob alegação de configuração de “falso coletivo”, com apenas quatro beneficiários do mesmo núcleo familiar, sem vínculo empregatício, e aumento expressivo das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à caracterização do contrato como “falso coletivo” e à abusividade dos reajustes; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os reajustes e garantir a manutenção do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas a análise dos requisitos da tutela de urgência, vedando exame aprofundado do mérito, sob pena de supressão de instância.

4.

A probabilidade do direito se evidencia quando o contrato coletivo empresarial abrange apenas integrantes de um mesmo núcleo familiar, o que permite, em tese, sua equiparação a plano individual/familiar, conforme orientação jurisprudencial.

5.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor é admitida em contratos firmados por pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade, especialmente em hipóteses de “falso coletivo”.

6.

A ausência de demonstração técnica adequada dos critérios atuariais que justificam reajustes expressivos reforça a plausibilidade da alegação de abusividade.

7.

O perigo de dano se caracteriza pelo risco de inviabilidade financeira de manutenção do plano e consequente perda da cobertura assistencial, sobretudo diante da existência de beneficiários idosos e com comorbidades.

8.

A tutela pretendida não configura medida irreversível, podendo ser revista após a instrução probatória, o que legitima sua concessão em caráter provisório.

9.

Em contratos com indícios de “falso coletivo”, aplicam-se, em juízo sumário, as regras dos planos individuais, com limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se, em cognição sumária, a equiparação de plano coletivo empresarial a plano individual quando caracterizado como “falso coletivo”. 2. A ausência de justificativa atuarial idônea para reajustes elevados evidencia a probabilidade do direito à revisão contratual. 3. O risco de perda da cobertura assistencial por incapacidade financeira configura perigo de dano apto a autorizar tutela de urgência. 4. Em hipóteses de “falso coletivo”, aplicam-se provisoriamente os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 77, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 47; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.541.849/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.10.2015; TJSP, Apelação Cível nº 1000381-11.2025.8.26.0003, Rel. Des. Marcio Bonetti, j. 17.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade de Reajustes Contratuais c/c Repetição de Indébito
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
–
indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aduzindo que o contrato de plano de saúde firmado, embora formalmente coletivo empresarial, configura, na realidade, “falso coletivo”, por abranger apenas quatro beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, sem vínculo empregatício ou estrutura empresarial apta a justificar tal modalidade, razão pela qual devem ser aplicados os índices regulatórios da ANS próprios dos planos individuais.

Alega, ainda, a abusividade dos reajustes praticados, que teriam ocasionado aumento expressivo e desproporcional das mensalidades, sem a devida transparência ou demonstração técnica atuarial, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, bem como sustenta a existência de risco concreto de dano, consistente na inviabilidade financeira de manutenção do plano e na consequente ameaça à continuidade da cobertura assistencial, especialmente diante da condição de saúde dos beneficiários, incluindo pessoa idosa com comorbidades graves

Aponta, ademais, omissão da decisão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, defendendo sua aplicação em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, ao final requerendo a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para suspender os reajustes impugnados, readequar provisoriamente as mensalidades e assegurar a manutenção integral do plano de saúde.

Nas contrarrazões, sustenta a parte agravada a improcedência do recurso, defendendo, preliminarmente, a regularidade da contratação do plano de saúde na modalidade coletiva empresarial, afastando a alegação de “falso coletivo”, ao argumento de que a apólice foi firmada validamente por pessoa jurídica, em conformidade com as normas da ANS, abrangendo beneficiários com vínculo societário ou admitidos na forma contratual, sendo legítima a inclusão de seus dependentes, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

Aduz, ainda, que a própria agravante aderiu voluntariamente às condições pactuadas, não podendo, posteriormente, pretender a conversão do contrato para modalidade individual inexistente em seu portfólio, sob pena de violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.

No mérito, sustenta a legalidade dos reajustes aplicados, afirmando que estes decorrem de critérios expressamente previstos no contrato e na regulamentação setorial, notadamente a variação de custos médico-hospitalares, a sinistralidade e a mudança de faixa etária, sendo calculados com base atuarial, submetidos à auditoria externa e comunicados regularmente à ANS, em observância ao regime de mutualismo, inexistindo, portanto, qualquer abusividade ou irregularidade.

Argumenta, ademais, que a pretensão da agravante implicaria desequilíbrio econômico do contrato e prejuízo aos demais segurados, ao possibilitar tratamento privilegiado mediante redução unilateral das mensalidades, em afronta à coletividade de usuários do plano. Sustenta, por fim, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, por inexistirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano concreto, destacando que o plano permanece ativo e disponível, razão pela qual requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº
170.125.621
):

“
Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade de Reajustes Contratuais c/c Repetição de Indébito ajuizada pela CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA (CNPJ nº 14.721.013/0001-64) em face de BRADESCO SAÚDE S/A (CNPJ nº 92.693.118/0001-60).

Narra a parte autora que firmou, em 24 de janeiro de 2014, contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a ré (apólice nº 355754 / ANS nº 441999035), destinado exclusivamente à cobertura de membros de um único núcleo familiar — o beneficiário titular Rafael Saldanha de Camargos (76 anos), sua esposa Maria Marques Saldanha (66 anos), a filha Andreia Marques Saldanha de Camargos e o sobrinho Lucas Marques Gonçalves —, inexistindo vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante.

Sustenta que a operadora promoveu reajustes anuais sucessivos e abusivos, sem apresentar memória de cálculo, critérios atuariais objetivos ou documentação técnica que os justificasse, resultando em elevação da mensalidade de R$ 13.200,00 (dezembro de 2021) para R$ 30.855,17 (fevereiro de 2026), representando acréscimo acumulado de aproximadamente 133,75%.

Requer, em sede de tutela de urgência: (a) suspensão imediata dos reajustes impugnados, com autorização para pagamento de R$ 20.089,13 mensais (índice ANS 2026); (b) vedação de cancelamento ou restrição do plano; (c) manutenção integral da cobertura; e (d) fixação de multa diária pelo descumprimento.

É O RELATÓRIO
.

Da prioridade na tramitação.

A parte autora requer prioridade de tramitação sob o fundamento de que os beneficiários do contrato são pessoas idosas, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) c/c art. 1.048, I, do CPC.

A ação foi proposta formalmente em nome de pessoa jurídica. Contudo, a prioridade estabelecida pelo Estatuto do Idoso recai sobre a pessoa física, e não sobre a pessoa jurídica. Para que seja reconhecida, é necessário que a pessoa idosa seja parte no processo ou que demonstre interesse jurídico direto e imediato no provimento jurisdicional.

No caso, embora os beneficiários idosos sejam terceiros do ponto de vista formal da relação processual — sendo a autora a pessoa jurídica —, os efeitos da demanda atingem diretamente sua saúde e bem-estar. Ponderando a circunstância e a jurisprudência que admite, em situações análogas, a extensão do benefício quando o interesse do idoso é diretamente afetado,
DEFIRO
a prioridade de tramitação.

Da Tutela de Urgência

Quanto ao pleito liminar, o instituto da tutela provisória hoje está tratada no novo CPC nos artigos 294 e seguintes, que podem ser de urgência, cautelar ou antecipada e a tutela de evidência.
O artigo 300 da legislação instrumental citada e seus parágrafos elencam alguns requisitos necessários à concessão da tutela pretendida no pedido inicial, como elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

À vista dos autos, em exame perfunctório a título de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos essenciais para concessão da tutela provisória,

a controvérsia central da demanda — a caracterização do contrato como "falso coletivo" e a consequente aplicação dos índices regulatórios da ANS para planos individuais em substituição aos reajustes por sinistralidade — demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais, dos documentos técnicos da operadora e da efetiva composição do grupo segurado, matéria de caráter eminentemente probatório que não comporta definição em sede de cognição sumária.

A tese de "plano falso coletivo", embora reconhecida em parte da jurisprudência, não é pacífica e depende da comprovação de requisitos fáticos específicos, tais como a ausência de negociação coletiva, o número reduzido de beneficiários e a inexistência de vínculo associativo ou empregatício real. Esses elementos carecem de contraditório e de produção probatória adequada, não podendo ser presumidos unilateralmente a partir das alegações da petição inicial, ainda que instruída com documentos.

Acrescente-se que os contratos coletivos empresariais, em regra, admitem reajustes por sinistralidade e por variação de custos médico-hospitalares (VCMH), distinção relevante em relação aos planos individuais, cujos reajustes são limitados pela ANS. A validade dessas cláusulas em contratos coletivos genuínos é reconhecida pelo ordenamento. Assim, a definição acerca da natureza do contrato — se coletivo legítimo ou falso coletivo — é pressuposto lógico para o acolhimento da tese autoral, o que somente pode ser feito após instrução.

Tampouco se mostra suficiente, para fins de tutela de urgência, a apresentação de laudo contábil unilateral que calcula a diferença entre os índices aplicados e os da ANS, sem que a operadora tenha tido oportunidade de apresentar a documentação técnica que fundamentou os reajustes. A plausibilidade jurídica, neste caso, exige ao menos o contraditório mínimo sobre a base atuarial utilizada.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que o contrato encontra-se em vigor, os beneficiários têm acesso ao plano de saúde e não há notícia de cancelamento ou suspensão iminente da cobertura por parte da operadora. O risco alegado é hipotético e futuro — eventual impossibilidade financeira de manutenção do plano em razão do valor das mensalidades —, o que não configura o perigo concreto e atual exigido pelo art. 300 do CPC.

A jurisprudência consolidou que o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência deve ser concreto, presente e não meramente eventual. O simples fato de o contratante reputar excessivo o valor das mensalidades, sem que haja ameaça real e imediata de interrupção da cobertura, não preenche o requisito do periculum in mora com a intensidade necessária para a antecipação dos efeitos da tutela.

Ressalve-se que a concessão da tutela de urgência neste caso implicaria, antes de qualquer dilação probatória, a imposição de obrigação de fazer à operadora — consistente em aceitar valor de mensalidade calculado unilateralmente pela autora —, o que equivale a antecipar o próprio mérito da demanda sem elementos suficientes para tanto. Tratando-se de tutela satisfativa, os requisitos devem ser analisados com maior rigor.

Assim, diante do exposto, não estando demonstrados, de forma suficiente em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano apto a justificar a antecipação da tutela, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, deferindo apenas a prioridade na tramitação.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de mediação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

CITE-SE a Requerida por carta com aviso de recebimento/mandado/sistema para apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão, nos termos do artigo 344, do NCPC, cujo termo inicial contar-se-á na forma do artigo 231, do NCPC.

Considerando que a presente unidade judicial foi incluída como juízo 100% digital, faço a inclusão dos presentes autos no procedimento do Juízo 100% Digital.

Caso as partes manifestem pela concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, devem fornecer seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Intime-se a parte autora por seu patrono
”
.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia é decidir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender os reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo, sob alegação de configuração de “falso coletivo”.

Em outras palavras, discute-se se, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, é possível reconhecer, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante quanto à natureza do contrato e à abusividade dos reajustes, bem como a existência de perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada.

Importante salientar que a manifestação, nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada.

Desse modo, descabida, neste momento processual, e em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

O ordenamento jurídico, especialmente à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo tais requisitos ser analisados sob o prisma da cognição sumária, própria desta fase processual.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante demonstrou, ainda que em análise perfunctória, elementos suficientes a indicar a plausibilidade de sua tese.

No presente caso, todos os parâmetros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, quando caracterizado um plano de saúde (PJe ID nº 3.424.827) totalmente familiar (03 (três) segurados, todos integrantes do mesmo grupo família), determina que deve se adequar às normas legais definidas pela Lei 9.656/98, a qual possibilita os reajustes por mudança de faixa etária e os reajustes anuais estabelecidos pela ANS.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO QUE BENEFICIA APENAS FAMÍLIA DO SÓCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICABILIDADE. BENEFICIÁRIOS ACOMETIDOS DE DOENÇAS GRAVES. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE . QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA, OFENSA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O STJ excepcionalmente admite a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra .
2. No caso dos autos, embora se trate de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde possui como beneficiários apenas três pessoas, familiares do sócio, estando demonstrada sua hipossuficiência, que justifica seu enquadramento na figura de consumidor.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, o enunciado das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal . 4. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1541849 DF 2015/0161921-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 - destaquei).

.
.......................................................................................................

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO . RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE . INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória para declarar a nulidade da cláusula contratual que exige aviso prévio mínimo de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, bem como a inexigibilidade das mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento formulado pela empresa contratante, confirmando liminar anteriormente concedida e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado por microempresa com apenas dois beneficiários configura relação de consumo sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do contrato, com a consequente cobrança das mensalidades correspondentes a esse período. III. RAZÕES DE DECIDIR
3- O contrato denominado coletivo empresarial, firmado por microempresa com apenas dois beneficiários – sócio e dependente – , apresenta características de plano familiar, atraindo a incidência da teoria do "falso coletivo" e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor
. 4- A contratante figura como destinatária final do serviço de assistência médica, não utilizando o plano como insumo de sua atividade empresarial, o que caracteriza relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 608 do STJ. 5- Cláusulas contratuais limitativas de direitos devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC . 6- A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do contrato revela-se abusiva por impor desvantagem exagerada ao consumidor e restringir indevidamente sua liberdade de rescindir o vínculo contratual, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. 7- O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que autorizava a exigência de aviso prévio de 60 dias, foi declarado nulo na Ação Civil Pública nº 0136265-83 .2013.4.02.5101, com eficácia erga omnes, nos termos do art . 103, I, do CDC e do Tema 1075 do STF. 8- A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa nº 455/2020, reconhecendo a nulidade do referido dispositivo regulamentar. 9- A previsão do art. 23 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que exige a estipulação contratual de regras de rescisão, não autoriza a inclusão de cláusulas abusivas ou que restabeleçam fidelização contratual previamente considerada ilegal . 10- A manutenção do plano ativo durante o período de aviso prévio não legitima a cobrança das mensalidades, pois a disponibilização do serviço ocorreu contra a vontade expressa da contratante, sendo indevida a cobrança por serviço recusado. 11- O cancelamento do contrato deve produzir efeitos a partir da manifestação inequívoca de vontade da consumidora, tornando inexigíveis os débitos posteriormente gerados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12- Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial quando o contratante é destinatário final do serviço, ainda que formalmente pessoa jurídica. 2- É nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por se apoiar em dispositivo regulamentar declarado inválido em ação civil pública com efeitos erga omnes. 3- São inexigíveis as mensalidades cobradas após a manifestação inequívoca do contratante pela rescisão do contrato de plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 47, 51, IV, e 103, I; CPC, arts. 85, § 8º, e 85, § 11; RN ANS nº 195/2009, art. 17, p . único; RN ANS nº 455/2020; RN ANS nº 557/2022, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STF, Tema 1075 de Repercussão Geral; TRF-2, ACP nº 0136265-83.2013 .4.02.5101; TJSP, Apelação Cível nº 1105590-06.2024 .8.26.0002, Rel. Des . João Battaus Neto, j. 05.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001442-04 .2025.8.26.0100, Rel . Des. Márcia Tessitore, j. 08.09 .2025; TJSP, Apelação Cível nº 1018494-13.2025.8.26 .0100, Rel. Des. Marcio Bonetti, j. 11 .12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1051043-76.2025.8 .26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j . 23.01.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1022981-91.2023 .8.26.0004, Rel. Des . Ronnie Herbert Barros Soares, j. 29.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1092994-84 .2024.8.26.0100, Rel . Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 14.03 .2025”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10003811120258260003 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 17/04/2026, Núcleo 4.0-T. II (DP1), Data de Publicação: 17/04/2026 - grifei).

Nesse contexto, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a) A probabilidade de direito está evidenciada pela proteção de que admite a equiparação de planos coletivos atípicos à modalidade individual, bem como pela ausência de justificativa para o elevado percentual de reajuste aplicado; b) O perigo de dano decorre do risco de cancelamento do plano por inadimplemento, em razão do expressivo aumento da mensalidade, o que privaria os beneficiários da cobertura assistencial.

Isso porque, ao menos em cognição sumária, nos moldes com que realizada a contratação, é verossímil a tese da Autora de não se tratar de verdadeira contratação coletiva, cuidando-se da chamada falsa coletivização, em que o produto é colocado no mercado com o intuito único de captar clientela e ampliar a margem de lucro.

Ademais, a ausência, neste momento processual, de demonstração detalhada, por parte da operadora, dos critérios atuariais que justificariam os reajustes aplicados reforça a necessidade de intervenção jurisdicional provisória, a fim de preservar o equilíbrio contratual até o julgamento definitivo da demanda.

Destarte, em análise apriorística, tratando-se de contrato "falso coletivo", as regras aplicáveis são mesmo as das avenças individuais, que não autorizam os reajustes senão nas formas permitidas pela ANS.

Vale lembrar que o descumprimento sem justificativa idônea da medida, enseja as penalidades do art. 77, § 2º, do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça), restando a operadora devidamente advertida.

Logo, respeitados os limites da cognição perfunctória, considerando o vínculo contratual existente entre as partes e os notórios riscos oferecidos à saúde dos agravantes, mostram-se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo de rigor a concessão da tutela provisória.

Não obstante, ressalto que, por se tratar de tutela jurisdicional provisória, esta poderá ser revista a qualquer momento, caso surjam, especialmente após a instrução, elementos suficientes para a alteração da convicção do magistrado, momento em que poderá ser vislumbrada a ocorrência, ou não, da abusividade nos reajustes em questão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência
, determinando: a suspensão dos reajustes impugnados; a aplicação provisória dos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares; a manutenção da cobertura do plano de saúde, vedada sua suspensão ou cancelamento por inadimplemento decorrente da controvérsia, até ulterior deliberação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão.

Publique-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/05/2026